Tribunal: STF
Processo: RE 1506150
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-09
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e Processual Civil. Recurso Extraordinário. Cumprimento de sentença. Desapropriação. Precatórios. Correção monetária. Coisa Julgada. Sentença proferida em 1995. Precatórios pagos em 2011. Impossibilidade de rever o cálculo dos juros fixados. Estabilidade das Relações Jurídicas.



I. Caso em exame



1. O recurso. Recurso extraordinário contra acórdão da 9ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo pelo qual decidiu que foi “a constituição do título se operou há muito tempo [quase 30 anos], além do pagamento integral das parcelas, observa-se que se estabilizaram os limites do crédito a ser satisfeito, não sendo possível, portanto, retomar discussão acerca de ponto já acobertado pela imutabilidade ”.



2. O fato relevante. A sentença de 1º Grau, que julgou procedente a desapropriação e fixou os juros e consectários legais, foi proferida em 17/02/1995, com parcial provimento pelo Tribunal de origem em 09/11/1995, ou seja, há quase 30 anos, e os precatórios foram quitados em 29/04/2011.



3. As decisões anteriores: A decisão de 1º Grau concluiu que, “ao tratar da eventual ofensa à coisa julgada no caso da exclusão de juros no parcelamento, o STF possui jurisprudência consolidada no sentido de que esse tema possui natureza infraconstitucional, a ser enfrentada pelo STJ: (...)”, e que “o precatório está integralmente quitado, pois inexiste controvérsia de que a adoção dos critérios acima elencados afasta o reconhecimento de saldo disponível para o(a) exequente”. A 9ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao recurso e concluiu que “o precatório foi expedido em 30.07.1997 de forma a ser aplicada a tabela modulada da Fazenda Pública em consonância com as ADIs 4357 e 4425”, e que “verifica-se que, 'in casu' o v. acórdão teve seu trânsito em julgado em 20.03.1996 (fl. 195 dos autos principais), sendo que em 30.07.1997 foi expedido Ofício Requisitório nº 122/97 no valor de R$103.170,84. As parcelas 1ª à 9ª foram depositadas regularmente a partir de 2001. O que se constata, portanto, é que após o pagamento de nove parcelas pretende o ente agravado rediscutir critérios para a atualização monetária da dívida envolvida pela preclusão consumativa porque o débito já foi reconhecido judicialmente há quase três décadas”.



II. Questão em discussão



4. No presente recurso, o recorrente alega violação ao art. 100, § 5º, da Constituição da República, ao enunciado nº 17 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal e ao Tema nº 1.037 do ementário da Repercussão Geral. Deve-se definir se o enunciado nº 17 da Súmula Vinculante e o Tema nº 1.037 do ementário da Repercussão Geral devem ser aplicados à sentença que definiu os juros e consectários legais, proferida em 17/02/1995, parcialmente reformada pelo Tribunal de origem em 09/11/1995, ou seja, há quase de 30 anos, e os precatórios que foram quitados em 29/04/2011. 



III. Razões de decidir



5. Não me descuido da existência de decisões desta Suprema Corte referentes a semelhante questão ora analisada. Contudo, observo que essas decisões não se amoldam totalmente ao presente processo, haja vista tratar o caso sob análise de sentença proferida em 1995, e os precatórios quitados em 2011. 



6. Assim, em minha visão, no caso em comento houve respeito patente aos direitos humanos fundamentais, em observância à segurança e à estabilidade das relações jurídicas, logo, rever a conclusão do acórdão recorrido contrariaria a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que preza pelo respeito ao ato jurídico perfeito, à boa-fé e à segurança jurídica.



IV. Dispositivo



7. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 9ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Precatório. Pagamento de nove parcelas. Discussão acerca da décima parcela. Alegado excesso de execução. 1. Precatório expedido há quase três décadas. Valores corretos. Obediência à coisa julgada. Súmula Vinculante n. 17 do STF que estabelece entendimento atual sobre recente redação do art. 100, da Constituição Federal. 2. Decisão agravada reformada. 3. Dado provimento ao recurso.” (e-doc. 6, p. 2).



    2. Não foram opostos embargos de declaração.



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea“a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 100, § 5º, da Constituição da República, ao enunciado nº 17 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal e ao Tema nº 1.037 do ementário da Repercussão Geral.



    3.1. Pede “o conhecimento e o provimento do presente Recurso Extraordinário, para que, reformando-se o v. acórdão, seja devidamente aplicada a Súmula Vinculante nº 17, à luz do atual art. 100, § 5º, CF/88, excluindo-se os juros moratórios durante o período constitucional de graça” (e-doc. 8, p. 9). 



    4. O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem determinou o envio do processo para a 9ª Câmara de Direito Público com base no Tema RG nº 1.037 (e-doc. 11).



    5. A 9ª Câmara de Direito Público, em juízo de retratação, manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa:



    “RETRATAÇÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Precatório. Pagamento de nove parcelas. Discussão acerca da décima parcela. Alegado excesso de execução. Acórdão que reformou a decisão agravada para afastar a aplicação do verbere da Súmula Vinculante nº 17 no caso. 



    1.Precatório expedido há quase três décadas. Valores corretos. Obediência à coisa julgada. Súmula Vinculante n. 17 do STF que estabelece entendimento atual sobre recente redação do art. 100, da Constituição Federal. 



    2. Retorno dos autos para readequação consoante entendimento firmado no REsp nº 1.118.103/SP (Tema nº 1.073/STJ) DJE 13.11.2020 que não se aplica à hipótese dos autos, considerando a coisa julgada material, há muito passada. 



    3. Acórdão que, em juízo de retratação, não altera o entendimento.” (e-doc. 13, p. 2).



    6. O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (e-doc. 15). 



    É o relatório.



    Decido.



    7. O recurso não merece prosperar.



     



    8. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “(...) 2. Conforme se depreende da inicial tem-se que, nos termos do art. 730 do CPC, executou o título judicial em 1996 proveniente da ação de rito comum cujo reconhecimento foi de restituição de valores pagos indevidamente a título de AIRE (fls. 50/62). O agravado, em razão dos cálculos apresentados pela agravante, opôs embargos à execução com prolação da sentença e v. acórdão no sentido de respeitar a coisa julgada (fls. 144/151). A agravante requereu a expedição de ofício precatório, cuja expedição se deu em 1997 e entrado na relação para pagamento de precatório em 10.03.1998 (fls. 65/69). Afirma que a Fazenda Estadual efetuou o primeiro depósito, de dez parcelas, em 31.10.2001 e assim sucessivamente. Contudo, após efetuado o depósito da 10ª parcela a agravante foi surpreendida com a impugnação apresentada pela agravada no sentido de haver depósito a maior, razão pela qual a agravante não poderia levantar a 10ª parcela. Assim, diante da apresentação de novos cálculos do saldo devedor da agravante e consequente homologação do magistrado no sentido de identificar o excesso de execução a favor da Fazenda Estadual de R$ 141.200,10 (fl. 601 dos autos principais).



    (...)



    4. Da análise dos dispositivos acima reproduzidos tem-se que, por força do art. 33, do ADCT, não há que se falar em incidência de juros moratórios e compensatórios entre a homologação do débito e o pagamento no prazo de cada uma das dez parcelas em que fora dividido. E, na hipótese dos autos cumpre considerar que a ação foi proposta em 1994, o v. acórdão teve seu trânsito em julgado em 20.03.1996 (fl. 195 dos autos principais), em 30.07.1997 foi expedido Ofício Requisitório nº 122/97 no valor de R$103.170,84 (fl. 263 dos autos principais). As parcelas 1ª à 9ª foram depositadas regularmente a partir de 2001.



    5. O que se constata é que após o pagamento de nove parcelas pretende o agravado rediscutir critérios para a atualização monetária da dívida envolvida pela preclusão consumativa porque o débito já foi reconhecido judicialmente há quase três décadas, tendo sido concedido o parcelamento nos termos do art. 78 do ADCT que abrange os juros de mora legais durante o período do inadimplemento da obrigação pelo Estado hipóteses em que se configura a mora gerando a conclusão lógica que os juros de mora somente incidirão na existência de atraso em cada parcela. Assim, afasta-se, por completo, a incidência dos juros compensatórios na hipótese de pagamento parcelado na forma do art. 78 do ADCT já que a expressão 'juros legais' abrange tão somente os juros moratórios. Não há que pretender a aplicação da Súmula Vinculante n. 17 na hipótese dos pagamentos já feitos, exauridos, não podendo repercutir seus efeitos sobre obrigações já efetivadas.” (e-doc. 6, p. 4-8, grifos nossos).



    9. No acórdão integrativo, proferido em juízo de retratação, consta:



    “3.1. (...) o C. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 1.169.289/SC (Tema nº 1.037) DJe 01.07.2020 assim decidiu: (...)



    4. No entanto, verifica-se que o RE nº 1.169.289/SC (Tema nº 1.037/STF), não se aplica à hipótese dos autos. Infere-se de uma singela leitura que o v. acórdão de fls.173/184 se refere a agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença proposto pela agravante em face do agravado, homologou os cálculos do contador e considerou o fato de que o precatório foi expedido em 30.07.1997 de forma a ser aplicada a tabela modulada da Fazenda Pública em consonância com as ADIs 4357 e 4425.



    4.1. Nesse contexto, verifica-se que, 'in casu' o v. acórdão teve seu trânsito em julgado em 20.03.1996 (fl. 195 dos autos principais), sendo que em 30.07.1997 foi expedido Ofício Requisitório nº 122/97 no valor de R$103.170,84 (fl. 263 dos autos principais). As parcelas 1ª à 9ª foram depositadas regularmente a partir de 2001. O que se constata, portanto, é que após o pagamento de nove parcelas pretende o ente agravado rediscutir critérios para a atualização monetária da dívida envolvida pela preclusão consumativa porque o débito já foi reconhecido judicialmente há quase três décadas, tendo sido concedido o parcelamento nos termos do art. 78 do ADCT que abrange os juros de mora legais durante o período do inadimplemento da obrigação pelo Estado hipóteses em que se configura a mora gerando a conclusão lógica que os juros de mora somente incidirão na existência de atraso em cada parcela. Assim, afasta-se, por completo, a incidência dos juros compensatórios na hipótese de pagamento parcelado na forma do art. 78 do ADCT já que a expressão 'juros legais' abrange tão somente os juros moratórios. Não há que pretender a aplicação da Súmula Vinculante n. 17 na hipótese dos pagamentos já feitos, exauridos, não podendo repercutir seus efeitos sobre obrigações já efetivadas. 



    4.2. Logo, forçoso reconhecer a necessidade de garantir a coisa julgada, eis que há muito passada e, que, portanto, se tornou imutável e indiscutível, não mais sujeita a recurso, conforme dispõem os artigos 502 e 507 ambos do Código de Processo Civil: (...)



    5. Sendo assim, considerando que a constituição do título se operou há muito tempo, além do pagamento integral das parcelas, observa-se que se estabilizaram os limites do crédito a ser satisfeito, não sendo possível, portanto, retomar discussão acerca de ponto já acobertado pela imutabilidade (artigo 5º, XXXVI, da CF). Nesse sentido, a aplicação de novos entendimentos no caso em apreço, tendo em vista o cumprimento da obrigação estampada no titulo executivo, obsta a possibilidade de rediscussão daquilo que já foi efetivamente adimplido.” (e-doc. 13, p. 4-7, grifos nossos).



    10. Dos autos consta que a sentença de 1º Grau que julgou procedente a desapropriação e fixou os juros e consectários legais foi proferida em 17/02/1995, com parcial provimento pelo Tribunal de origem em 09/11/1995 (e-doc. 3, p. 25-28), ou seja, há quase 30 anos, e os precatórios foram quitados em 29/04/2011 (e-doc. 3, p. 48).



    11. Não me descuido da existência de decisões desta Suprema Corte referentes a semelhante questão ora analisada. Contudo, observo que essas decisões não se amoldam totalmente ao presente processo, haja vista tratar o caso sob análise de sentença proferida em 17/02/1995, acórdão prolatado em 09/11/1995, e os precatórios quitados em 29/04/2011 (e-doc. 3, p. 48).



    12. Assim, em minha visão, no caso em comento houve respeito patente aos direitos humanos fundamentais, em observância à segurança e estabilidade das relações jurídicas, pois se trata de sentença prolatada em 17/02/1995 e acórdão proferido em 09/11/1995, logo, rever a conclusão do acórdão recorrido contrariaria a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que preza pelo respeito ao ato jurídico perfeito, à boa-fé e à segurança jurídica.



    12.1. Nesse sentido, cito os seguintes pronunciamentos, a título exemplificativo: 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E RESERVA LEGAL. ART. 15 DO CÓDIGO FLORESTAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DAS ADIs 4.901, 4.902, 4.903 E 4.937 E ADC 42. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E OS PARADIGMAS INVOCADOS. CONTROVÉRSIA DE ORIGEM QUE NÃO AFASTA A APLICAÇÃO DO ART. 15 DO CÓDIGO FLORESTAL, MAS, ANTES, FUNDA-SE NA IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO DA LEI NO CASO CONCRETO TENDO EM VISTA A PRESERVAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS À LUZ DO ATO JURÍDICO PERFEITO E DA ESTABILIDADE DAS RELAÇÕES JURÍDICAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl nº 60.883-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 18/10/2023, p. 26/10/2023; grifos nossos).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ESTABILIDADE DAS RELAÇÕES JURÍDICAS CONSTITUÍDAS. 1. Observância ao princípio da segurança jurídica. Estabilidade das situações criadas administrativamente. Princípio da confiança como elemento do princípio da segurança jurídica. 2. Concurso público. Princípio da consumação dos atos administrativos. A existência de controvérsia, à época das contratações, quanto à exigência de concurso público no âmbito das empresas públicas e sociedades de economia mista, questão dirimida somente após a concretização dos contratos, não tem o condão de afastar a legitimidade dos provimentos, realizados em conformidade com a legislação então vigente. 3. Precedente do Pleno do Supremo Tribunal Federal. Agravos regimentais não providos.”



    (RE nº 348.364-AgR-AgR-AgR-AgR/RJ, Rel. Min. Eros Grau, Primeira Turma, j. 14/12/2004, p. 11/03/2005; grifos nossos).



    “PROCESSO - ORGANICIDADE E DINÂMICA. Defeso é voltar-se, sem autorização normativa, a fase ultrapassada. A época de liquidação de precatório não enseja rediscussão do título executivo judicial. Óptica diversa implica olvidar a organicidade e a dinâmica do Direito, alçando o Estado a posição que não o dignifica. Paga-se um preço por viver-se em um Estado Democrático de Direito e nele encontra-se a estabilidade das relações jurídicas, a segurança jurídica, ensejadas pela preclusão.”



    (AI nº 249.470-AgR/BA, Rel. Min. Marco Aurélio, Segunda Turma, j. 10/10/2000, p. 1º/12/2000; grifos nossos).



    13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, in fine, do RISTF. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator